Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724313-75.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA AGRAVADO: GEOVANA ZELAYA LEITE DA COSTA, VERA LÚCIA CHAVES ZELAYA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA e FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO contra o v. acórdão exarado sob o ID 64119338, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Os embargantes, nas razões ofertadas no ID 64384202, afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao considerar aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por se tratar de ação envolvendo contrato particular de crédito estudantil, sem levar em consideração entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário. Com base nesses argumentos, os embargante pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanado o vício apontado, seja modificado o v. acórdão recorrido. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 13:13:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora